Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CIRMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E DA AUTORIA COMPROVADADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE E MENOR COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao recorrente, a apelação defensiva deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito ou de ato infracional, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima afirmou que não teve dúvidas em indicar os autores na delegacia, bem como, sob o crivo do contraditório, procedeu ao reconhecimento presencial do menor infrator.
3. Em delitos contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do ato infracional de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que se deu o roubo, e foram corroboradas por outros meios de prova.
4. Inviável acolher o pedido de improcedência da representação, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o adolescente praticou os atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e de dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (artigo 309 do Código de Trânsito).
5. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o ato infracional análogo ao crime de roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelo depoimento prestado pela vítima nas fases inquisitorial e judicial.
6. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticou outros atos infracionais igualmente graves análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e de dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir e habilitação, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo da seara infracional.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao menor a prática dos atos infracionais análogos aos tipos penais previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) e no artigo 309 do Código de Trânsito (dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação), bem como para a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.